Tribunal: STF
Processo: RE 86583
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-23
Data de publicação: 1977-03-23

Ementa:
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1., I, 'N', DA LEI COMPLEMENTAR
N. 5/70.
E VALIDO, POR NÃO SER INCONSTITUCIONAL, AINDA QUE EM PARTE,
AQUELE PRECEITO.
EXEGESE DOS ARTS. 151, II E IV, E 149, PARAGRAFO 2., 'C', DA
CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
VOTOS VENCIDOS.